Tribunal: TJES
Processo: 5007086-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007086-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: MANYUSE TIBURSO RIBEIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS.
SUSPENSÃO. RISCO À SEGURANÇA JURÍDICA DO DIREITO DE CRÉDITO. RECURSO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra decisão da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro, que, nos autos de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c danos morais e pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada por Manyuse Tiburso Ribeiro, deferiu a suspensão dos descontos relativos a contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito com reserva de margem consignável. A decisão de primeira instância determinou a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, além de fixar multa para eventual descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: (i) definir se os descontos são legítimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A liberação da margem consignável, sem garantias, acarreta risco à segurança jurídica do direito de crédito da instituição financeira, pois pode permitir a realização de novas contratações pela parte autora, comprometendo a reserva de margem necessária ao cumprimento do contrato.

4.
A narrativa exordial demonstra que os fraudadores tiveram acesso aos dados pessoais e bancários da autora com a sua autorização, configurando a disponibilidade voluntária das informações necessárias para a contratação, o que indica a legitimidade dos descontos efetuados.

5.
A suspensão dos descontos, considerados em princípio corretos, pode inviabilizar a satisfação do débito futuramente, agravando o prejuízo da instituição financeira agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A suspensão dos descontos decorrentes de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando demonstrada a regularidade formal das contratações, coloca em risco o direito de crédito da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 104.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e, assim, indeferir a tutela provisória de urgência em relação à agravante, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em face da decisão contida no evento 43143199 dos autos de origem, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c danos morais e pedido de tutela de urgência antecipada” ajuizada por
MANYUSE TIBURSO RIBEIRO
, deferiu “
o pedido de tutela de urgência antecipada pretendida e DETERMINO
[u]
, enquanto se aguarda o deslinde da presente demanda, que no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação da presente decisão, os reús: 1. BANCO PAN S.A, suspenda o desconto da parcela no valor de de R$157,85 (cento e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) referente ao contrato nº3794053888, incidente sobre o benefício previdenciário recebido pela parte autora; 2. FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, suspenda o cartão consignado referente ao contrato nº0066743235, liberando a margem consignável incidente sobre o benefício previdenciário recebido pela parte autora; 3. BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, suspenda o desconto da parcela no valor de R$259,05 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos) referente ao contrato nº 0066740542, incidente sobre o benefício previdenciário recebido pela parte autora
”, fixando multa no valor equivalente ao dobro de cada eventual parcela descontada até o teto de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (evento 8533184), a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que “
a concessão da tutela de urgência nos termos determinado pelo juízo a quo coloca em risco a segurança jurídica do direito do Agravante, pois a liberação da margem acarreta a perda do direito de crédito do Banco Réu. Isso porque a parte Autora, com a margem liberada, poderá realizar novas contratações, comprometendo a reserva de margem implementada para cumprimento do contrato objeto da lide, motivo pelo qual a decisão guerreada deve ser reformada
” (fl. 03).

Na instância originária,
MANYUSE TIBURSO RIBEIRO
busca a declaração de nulidade da contratação de empréstimos consignados e de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – este firmado com a agravante – com a consequente declaração de inexistência de débito relacionado aos contratos, bem como a condenação dos fraudadores à restituição dos valores que lhes transferiu e das instituições financeiras sobre a quantia já descontada e em dobro. Além disso, pleiteia a condenação dos requeridos em danos morais.

Segundo a exordial, a agravada foi vítima de fraudadores, pessoas físicas, que constam também no polo passivo da demanda, e que a induziram a mostrar seus documentos pessoais, cartão de banco e tirar fotos, além de convencerem a recorrida a assinar alguns documentos, sob o pretexto de que seria para a realização de um cadastro para orçamento de um “colchão milagroso” que vendiam.

De acordo com a narrativa, passados alguns dias, os fraudadores retornaram à casa da agravada solicitando que esta os acompanhasse até sua agência bancária para realizar a retirada de um dinheiro, que supostamente seria para pagar o aludido colchão.

A recorrida, então, na companhia dos fraudadores, foi até a agência e realizou a transferência de R$ 7.370,00 (sete mil, trezentos e setenta reais) para a conta bancária indicada por eles.

A agravada também mencionou que, além dos empréstimos, os fraudadores solicitaram um cartão de crédito em seu nome e que o produto jamais lhe foi entregue.

No caso dos autos, a própria narrativa exordial indica que a probabilidade do direito milita em prol da instituição financeira agravante, uma vez que, com a sua autorização, os fraudadores tiveram acesso a seus documentos, cartão de banco, fotos e assinaturas. Aliás, a quantia foi devidamente disponibilizada na conta bancária de titularidade da contratante, que foi pessoalmente à sua agência e realizou a transferência para a conta indicada pelos golpistas.

No contrato firmado com a agravante constam todos os dados pessoais da recorrida, seu endereço e, corretamente, os dados da conta bancária onde recebe seu benefício previdenciário. Além disso, consta a sua biometria facial e assinatura digital, com IP que indica a cidade de Jerônimo Monteiro, onde reside, bem como fotos do seu documento de identidade original.

Tais circunstâncias demonstram a legitimidade dos descontos a serem efetuados pela instituição financeira agravante.

Lado outro, a manutenção da suspensão dos descontos, que em princípio mostram-se corretos, abre a possibilidade de a recorrida utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, assim, indeferir a tutela provisória de urgência em relação à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e, assim, indeferir a tutela provisória de urgência em relação à agravante.